Tribunal: STF
Processo: Rcl 87631
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.532.603, TEMA 1.398 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCUMPRIMENTO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Limpeza Pública do Estado do Rio Grande do Norte – Cooplimpe, em 14.11.202, contra a seguinte decisão proferida pela juíza da Primeira Vara do Trabalho de Natal/RN no Processo n. 0001009-13.2025.5.21.0001, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Tem-se na decisão reclamada:



    “Autos conclusos face à petição da reclamada requerendo o sobrestamento do feito, sob alegação de enquadramento ao Tema 1389.



    No caso dos autos, não se trata de hipótese de contratação ou terceirização de mão de obra ilícita, mas sim de controvérsia quanto à natureza da relação jurídica havida entre as partes, especificamente se o reclamante atuava, ou não, na qualidade de cooperado.



    Assim, indefiro, o pedido de sobrestamento, tendo em vista não ser matéria afetada pelo Tema 1389.



    Designa-se audiência de instrução, a qual fica desde já aprazada para o dia 02.12.2025 as 11h30, na modalidade presencial.



    As partes comparecerão à próxima audiência com suas testemunhas independente de intimação, devendo em caso de ausência de testemunhas, trazerem provas (podendo ser por qualquer recurso tecnológico) do convite formulado e resposta da referida testemunha” (doc. 7).



    2. A reclamante alega que a “Juíza (...) da 1ª Vara do Trabalho de Natal do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região, nos autos da reclamação trabalhista nº 0001009-13.2025.5.21.0001, (...) indeferiu o pedido de suspensão do processo em desencontro com a decisão monocrática prolatada pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes, relator do Tema nº 1.389 do STF” (fls. 1-2, doc. 1).



    Afirma ter requerido “a aplicação do Tema 1.389 do STF nos autos, reiterando o pedido alguns dias após, porém, a 12ª Vara do Trabalho de Natal do TRT da 21ª Região continuou a avançar com o processo à revelia da decisão do Eminente Ministro Gilmar Mendes. É clarividente que o TRT da 21ª Região, especificamente a 1ª Vara do Trabalho de Natal, tentou mascarar a não aplicação do Tema 1.389 do STF alegando que ‘não se trata de hipótese de contratação ou terceirização de mão de obra ilícita’, não se enquadrando em matéria afetada pelo Tema 1389” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta ser “latente a discussão da existência ou não de fraude a ficha de adesão de cooperado escrita e anexada aos autos, reconhecido pelo Relator do E. TRT da 21ª Região, afrontando a decisão do Ministro Gilmar Mendes – Tema 1.389 do STF – ‘Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade’” (fl. 9, doc. 1).



    Assevera que o “Ministro Gilmar Mendes do C. STF, nos autos da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tenham como objeto a questão inerente a competência da Justiça do Trabalho que discutem a existência ou não de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (fl. 10, doc. 1).



    Requer “tutela de urgência inaudita altera pars, para determinar a suspensão do processo originário até que se analise o mérito da presente reclamação e que seja julgado o Tema 1.389 do STF em repercussão geral” (fl. 15, doc. 1).



    Pede, “no mérito, (...) que após todas as formalidades legais, seja a presente reclamação constitucional julgada procedente, para os fins de cassar a decisão reclamada (Decisão da 1ª Vara do Trabalho de Natal do TRT da 21ª Região – autos sob o nº 0001009-13.2025.5.21.0001), determinando que os autos trabalhistas permaneçam suspensos até que haja o deslinde final do Tema nº 1.389 do STF” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.



    5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    6. Na espécie, discute-se a licitude, ou não, do ato cooperativo firmado entre a sociedade cooperativa e o beneficiário da decisão reclamada e o reconhecimento de vínculo empregatício por fraude no contrato firmado entre as partes.



    7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 3.11.2025, portanto, após a determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral. Assim, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Agravo regimental em reclamação. ADPF nº 324, ADI nº 5.625 e RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 da RG). Termo de ato cooperativo. Fraude contratual reconhecida pela Justiça do Trabalho. Superveniência do Tema nº 1.389-RG. Ordem de sobrestamento nacional dos processos. Pertinência temática com o caso dos autos. Provimento em parte do agravo regimental. Procedência parcial da reclamação. 1. O tema de fundo, referente à regularidade de termo de ato cooperativo firmado nos termos do art. 79 da Lei nº 5.754/71 entre sociedade cooperativa e cooperado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral, na ADPF nº 324, na ADC nº 48 e na ADI nº 5.625. 2. A superveniência do reconhecimento da repercussão geral no Tema nº 1.389 da RG (ARE nº 1.532.603) e a ordem nacional de suspensão de processos com a temática debatida nos autos constituem mudança na moldura jurídica que impõe seja dada parcial procedência à reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, determinando-se a observância da referida ordem de suspensão nacional de processos cuja discussão envolva o instituto da ‘pejotização’ e seus desdobramentos, nos termos da mencionada decisão. 3. Agravo regimental provido em parte e reclamação julgada parcialmente procedente” (Rcl n. 77.828-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 2.7.2025).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pela juíza da Primeira Vara do Trabalho de Natal/RN no Processo n. 0001009-13.2025.5.21.0001 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora